Tribunal: TJDFT
Processo: 0702709-04.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702709-04.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DE HOTEIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DE BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI DISTRITAL No 1.254/1996. DELEGAÇÃO A DECRETO REGULAMENTAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS PELOS SUBSTITUÍDOS. APLICAÇÃO DO TEMA 456 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo SINDHOBAR – Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília, contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança coletivo impetrado contra ato do Subsecretário da Receita da Secretaria de Economia do Distrito Federal, que exigia o recolhimento antecipado de ICMS sem substituição tributária sobre a entrada de mercadorias no Distrito Federal, sem previsão legal expressa e com vedação à compensação dos valores pagos antecipadamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a inexistência de lei específica que permita a exigência do ICMS de forma antecipada, sem substituição tributária, sobre mercadorias provenientes de outros estados; (ii) analisar a legalidade da vedação ao creditamento dos valores pagos antecipadamente pelos contribuintes substituídos no regime especial de apuração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exigência de pagamento antecipado do ICMS sem substituição tributária deve obedecer ao princípio da reserva legal, sendo necessária a previsão em lei específica, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456 de repercussão geral. 4. A Lei Distrital no 1.254/1996 delega de forma genérica ao Decreto Distrital no 18.955/1997 a regulamentação da cobrança antecipada do ICMS, violando o princípio da legalidade tributária ao permitir que o Poder Executivo defina a matriz de incidência tributária sem amparo legal. 5. Os créditos decorrentes do recolhimento indevido de ICMS por antecipação sem substituição tributária e sem compensação, tendo em vista a vedação da alínea "f" do inciso VII do artigo 2o da Lei Distrital no 3.168/2003, devem ser apurados administrativamente para ulterior compensação pelos contribuintes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A exigência de recolhimento antecipado de ICMS sem substituição tributária necessita de previsão em lei específica, conforme o princípio da reserva legal, não sendo possível que o decreto regulamentar disponha sobre a matriz de incidência tributária. 2. Os indébitos originados dos recolhimentos indevidos de ICMS por antecipação sem substituição tributária devem ser apurados administrativamente para ulterior compensação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 7o; CF/1988, art. 155, II; LC 87/1996, art. 2o; Lei Distrital n. 1.254/1996, art. 46; Lei Distrital n. 3.168/2003, art. 2o, VII, "f". Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 598.677/RS (Tema 456), rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 04.05.2021; STJ, EREsp no 1.770.495/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 10.11.2021; Acórdão 1806870, 07081041120238070018, rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 1/2/2024. O recorrente alega, no especial, violação os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 6o, § 1o, da LC 87/96, ao argumento de ser legítima a cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação, desde que exista previsão legal local. Verbera que a legislação do Distrito Federal dispõe expressamente sobre o momento em que se considera ocorrido o fato gerador e sobre a possibilidade de antecipação do pagamento. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 1.026 do CPC, porquanto entende que deve ser afastada a aplicação da multa, tendo em vista que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória; e d) artigo 166 do Código Tributário Nacional, afirmando para haver compensação é necessária a ausência de repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização daquele que efetivamente o suportou financeiramente. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, assevera ofensa ao artigo 150, § 7o, defendendo que a regra matriz tributária está prevista em lei em sentido estrito, em cumprimento ao princípio da legalidade tributária quanto à cobrança de ICMS. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial deve ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 6o, § 1o, da LC 87/96, e 166 do CTN. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027